Tribunal: TJES
Processo: 5000732-17.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-17.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA INEZ BRAZ DE CARVALHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000732-17.2023.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RECORRIDO:

MARIA INEZ BRAZ DE CARVALHO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação cominatória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário com o requerido, contudo tomou conhecimento de que no contrato estava embutido um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado, denominado de “Reserva de Margem de Cartão Consignado” (RCC), o qual vem sendo descontado mensalmente, sem sua autorização.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
A)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
876630489-6 – id. 34397498
) e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como obrigar a parte ré a cessar os descontos (RMC) no benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; B)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
(permitida a compensação com o valor de R$ 881,40 (oitocentos oitenta e um reais e quarenta centavos)). Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação
a tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”
A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a recorrida formalizou um contrato de cartão de crédito consignado em 02/02/2023 e após a contratação, no mesmo dia realizou um saque inicial no valor de R$ 1.253,17, que foi creditado em seu favor através de crédito em conta corrente de sua titularidade. Aduz que o contrato trata-se exclusivamente de serviço de cartão de crédito consignado, conforme título do contrato assinado “CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”, sendo certo que suas cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)